Tribunal: TJMT
Processo: 1024476-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024476-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - CPF: 063.199.579-05 (ADVOGADO), NIVONI DA SILVA AMADO - CPF: 318.080.509-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

NIVONI DA SILVA AMADO

AGRAVADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO
TEMA N. 1.169 DO STJ

– CAUSA ORIGINÁRIA QUE NÃO SE AMOLDA À QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO SOB O RITO DOS REPETITIVOS – RECURSO PROVIDO.

Se o procedimento originário já tramita sob o rito de liquidação individual de sentença coletiva, tal feito não se amolda se amolda à ordem de suspensão nacional emanada da afetação do Tema 1.169 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

NIVONI DA SILVA AMADO

AGRAVADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
NIVONI DA SILVA AMADO
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1000566-57.2022.8.11.0040,

ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,
através do qual o agravante busca a liquidação
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de n. 94.0008514-1 (n.ú. 0008465-28.1994.4101.3400), a qual determinou a suspensão do feito até julgamento definitivo do
Tema Repetitivo n. 1.169 do STJ
.

Sustenta o recorrente ajuizou/distribuiu o procedimento de origem sob o rito da liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, inciso II c/c art. 511, do CPC/15.

Defende que, não havendo, dessa forma, nenhuma controvérsia entre as partes acerca da necessidade de liquidação da sentença coletiva em que se funda a pretensão autoral, tampouco quanto ao rito do procedimento, inexiste razão para o sobrestamento do feito originário em função da afetação do aludido Tema 1.169 do STJ.

Com tal argumento, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que se determinado liminarmente o prosseguimento do feito originário, com posterior confirmação de tal determinação por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 186899683, a fim de determinar que o juízo singular retomasse de imediato o curso do procedimento originário.

Contrarrazões no ID. n. 191099683, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pois bem.

Ao receber os Recursos Especiais ns. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ sob a sistemática dos precedentes específicos, a Corte Especial do STJ afetou, como questão de direito repetitiva, a controvérsia relativa à necessidade da prévia liquidação de sentenças genéricas para o devido cumprimento (
Tema 1.169 do STJ
), bem como se a ausência de procedimento de liquidação antecedente acarreta a extinção do processo de cumprimento dessa sentença (fase executiva).

Senão vejamos a “Questão submetida a julgamento” no mencionado paradigma:

“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”

Nesse viés, também não se nega que, na ocasião, foi determinada a
“suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.”

Ocorre, entretanto, que o procedimento manejado na origem foi justamente o da liquidação de sentença, e não o procedimento de cumprimento imediato.

Dessa maneira, qualquer que seja a tese a ser fixada pelo citado paradigma (
Tema 1.169 do STJ
), não alterará o curso do feito de origem.

Com isso, não há se falar em suspensão dos autos de origem.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – AFASTADAS –ÍNDICES PREVISTOS NO DECISUM – INCIDÊNCIA DO TEMA 677 DO STJ –RECURSO DESPROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença. [...] (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1013059-55.2023.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 09/08/2023, publ. no DJE 14/08/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1012859-48.2023.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/08/2023, publ. no DJE 04/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO – TEMA 1169 DO STJ – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1003391-60.2023.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 21/06/2023, publ. no DJE 24/06/2023)

Assim, é de se reconhecer o desacerto da decisão agravada vez que os procedimentos originários de liquidação de sentença coletiva não se amoldam à ordem de suspensão nacional emanada da afetação do
Tema 1.169 do STJ
.

Forte nessas razões,
dou
provimento
ao presente recurso pra revogar a decisão agravada e, consequentemente, determinar o prosseguimento originário de liquidação de sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023